Tribunal: STF
Processo: Pet 9665
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. GARANTIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA. DISCUSSÃO CENTRADA EM MATÉRIA FÁTICA. QUESTÃO ALHEIA À DISCUTIDA NOS AUTOS DO RE 1.307.334-RG, EM REPERCUSSÃO GERAL. ESCASSA PROBABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.
    3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
    4. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento a pedido de concessão de efeito suspensivo ativo a recurso extraordinário, ao fundamento da ausência de ausência preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC/2015. 
    O embargante aduz omisso o julgado, ao articular direta a ofensa a preceitos constitucionais. Alega que “o Tribunal a quo considerou que o imóvel é bem de família, sendo que apenas não reconheceu a impenhorabilidade por adotar o posicionamento no sentido de ser penhorável imóvel residencial em fiança prestada em locação comercial”. Sustenta omissão ”quanto ao fato de que o Tribunal recorrido abordou e reconheceu que imóvel era bem de família. Isso, é fato incontroverso a existência de penhora sobre bem de família do Requerente, não implicando reexame de provas, sendo manifestamente possível a apreciação do pedido de tutela feito pelo Requerente”. Requer a concessão de efeitos suspensivos ao apelo extremo para “suspender os atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado no Execução de Título Extrajudicial nº 1031266-28.2013.8.26.0100 em trâmite perante a 42ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, até julgamento definitivo dos aludidos recursos por este E. Supremo Tribunal Federal”.
     Destaco cuidar-se de pedido de concessão de feito suspensivo a recurso extraordinário aparelhado na violação do art. 6º da Lei Maior, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo qual negado provimento ao agravo de instrumento manejado de decisão que determinou a penhora do imóvel de propriedade do embargante. O acórdão recebeu a ementa adiante transcrita: 
    “Agravo de instrumento. Execução. Agravante que figura como fiador de contrato locatício não residencial. Possibilidade de constrição do bem de família. Artigo 3°, VIII, da Lei 8.009/90. Inexistência de qualquer incompatibilidade com a Constituição Federal. Decisão proferida pela 1ª Turma do STF no RE 605.709 que não possui efeito vinculante. Pretensão de substituição do bem desacolhida. Penhora que remonta ao ano de 2013, com avaliação por perícia judicial e praça agendada. Decisão mantida. Recurso improvido, com observação.” 
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.
    Não há vícios a sanar.
    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.
    No decisum embargado, explicitamente registrado como óbice ao deferimento do pedido, além da ausência de instauração da jurisdição deste Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a inadmissão do apelo extremo na origem, a escassa a probabilidade de êxito do apelo extremo, uma vez que, consideradas as circunstâncias fático-jurídicas do acórdão prolatado na origem, eventual reforma demandaria o revolvimento do quadro fático probatório, procedimento vedado em sede extraordinária. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho:
    “[...] Anoto, de plano, não instaurada a jurisdição deste Supremo Tribunal Federal, tendo em vista ausente determinação de remessa do apelo a esta Suprema Corte, quadro a inviabilizar o exame, em caráter incidental, do pedido.
    5. A análise, por esta Suprema Corte, de pedido de tutela de urgência demandaria o juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, ainda que pendente de distribuição, circunstância não evidenciada em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal. [...]
    6. No mesmo rumo, destaco, ainda, o entendimento vertido na Súmula nº 634/STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem. [...]
    8. Ainda que se cogitasse da superação excepcional do mencionado óbice, tal medida dependeria da demonstração de que: i) o recurso extraordinário manejado ostenta grande probabilidade de êxito; e ii) há perigo da demora, considerado o tempo necessário ao normal processamento do recurso. 9. De plano, desatendido o primeiro requisito. Isso porque, ao julgamento do agravo de instrumento, o Tribunal local, com fundamento no quadro fático delineado, manteve a decisão do Juízo executório que rejeitou a exceção de pré-executividade e consignou que o imóvel em questão não constitui bem de família [...]
    10. Assim, o reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria de fundo por esta Suprema Corte não aproveita ao requerente, uma vez que os recursos extraordinários somente são examinados, em seu mérito, se preenchidos os requisitos de admissibilidade, o que não é o caso dos autos, em que a reversão do acórdão proferido na origem encontra óbice na Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal” (Doc. 11).
    Pontuo que não se ressente dos vícios da omissão, da obscuridade ou da contradição, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, didaticamente, a inviabilidade do deferimento do pedido, à míngua do atendimento aos pressupostos do art. 995 do CPC/2015.
    Enfim, não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que ostentam e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.
    Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1022 do CPC, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, estando, ainda, a decisão embargada em consonância com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora